Tribunal: TJSP
Processo: 1019344-49.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - VEÍCULO - FURTO EM ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO DURANTE O PERÍODO DE COMPRAS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII) - RÉU - DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DA COISA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ - PRECEDENTES - DANO MATERIAL - RECONHECIMENTO - QUANTIFICAÇÃO - VALOR - PREÇO DE MERCADO DO VEÍCULO CONFERIDO PELA TABELA

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - VEÍCULO - FURTO EM ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO DURANTE O PERÍODO DE COMPRAS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII) - RÉU - DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DA COISA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ - PRECEDENTES - DANO MATERIAL - RECONHECIMENTO - QUANTIFICAÇÃO - VALOR - PREÇO DE MERCADO DO VEÍCULO CONFERIDO PELA TABELA FIPE NA DATA DO EVENTO.

DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUTOR - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - FATO - NÃO AFETAÇÃO À ÓRBITA PSÍQUICA OU À IMAGEM - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - AFASTAMENTO.

APELO DO CORRÉU PARCIALMENTE PROVIDO E PREJUDICADO O DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553739
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019344-49.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado JOSÉ
RICARDO DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO e Apelado ALLPARK EMPREENDIMENTOS
PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao réu e prejudicado o recurso do autor V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019344-49.2019.8.26.0562 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1019344-49.2019.8.26.0562
APELANTES: JOSÉ RICARDO DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA) E
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
APELADO: OS MESMOS
INTERESSADO: ESTAPAR ESTACIONAMENTO
COMARCA: SANTOS
JUIZ DE 1o GRAU: FABIO SZNIFER
VOTO No 11.108
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - VEÍCULO -
FURTO EM ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO DURANTE O
PERÍODO DE COMPRAS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII) - RÉU - DEVER DE GUARDA E
CONSERVAÇÃO DA COISA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ -
PRECEDENTES
-
DANO
MATERIAL
-
RECONHECIMENTO
-
QUANTIFICAÇÃO - VALOR - PREÇO DE MERCADO DO VEÍCULO
CONFERIDO PELA TABELA FIPE NA DATA DO EVENTO.
DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUTOR - MERO DISSABOR -
AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - FATO - NÃO
AFETAÇÃO À ÓRBITA PSÍQUICA OU À IMAGEM - INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA - AFASTAMENTO.
APELO DO CORRÉU PARCIALMENTE PROVIDO E PREJUDICADO O DO
AUTOR.
VISTOS.
Trata-se de ação indenizatória, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “... Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do CPC, para: 1. CONDENAR as rés, de forma solidária, a pagarem ao autor
indenização por danos materiais no valor de R$ 6.649,00 (seis mil, seiscentos e quarenta e
nove reais), com correção monetária pela Tabela Prática de Atualização de Cálculos
Judiciais do E. TJSP, e juros de mora de 1% ao mês, ambos (juros e correção), a partir do
evento danoso ocorrido em 31/12/2018, conforme Súmulas no 43 e 54 do Superior
Tribunal de Justiça; 2. CONDENAR as rés, de forma solidária, ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019344-49.2019.8.26.0562 -Voto no
3
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção
monetária pela Tabela Prática do E. TJSP e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir
do presente arbitramento, pois foi considerado o valor atual da moeda. Em razão da
sucumbência, conforme Súmula no 326 do STJ, condeno os réus, solidariamente, ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ao patrono
do autor, os últimos fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos
do artigo 85, §2o do CPC” (fls. 157/162).
As partes apelaram. O autor postula a majoração dos danos
morais para R$ 6.000,00 (fls. 165/169).
Por sua vez, o Hipermercado Extra sustenta a ausência de ato
ilícito. Exalta que o serviço prestado não foi defeituoso e que o evento se deu em razão de
falha da segurança pública. Argumenta ainda a ausência de comprovação do dano material
e se insurge contra a ocorrência dos danos morais e do valor fixado.
Somente os réus contrarrazoaram (fls. 192/198 e 199/208).
É O RELATÓRIO.
O autor é proprietário do veículo Fiat Uno, 1995, ano de
fabricação 1995, placas BTJ 4840 (fls. 13). Em 31.12.18, o genro foi ao Hipermercado
Extra Supermercado Dia, situado na Avenida Ana Costa, 318, Santos, para a realização de
compras para o réveillon (fls. 28/29). O automóvel foi deixado no estacionamento do
supermercado (fls. 17). Ao retornar, constatou o furto. Lavrou boletim de ocorrência (fls.
14/16).
Cuida-se de relação de consumo. Aplicável a inversão do
ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Assim, incumbia ao réu demonstrar o oposto.
Quanto à existência do fato impeditivo do direito, não se desincumbiu do que reza o art.
373, II, do CPC. Por outro lado, o autor trouxe elementos que corroboram a pretensão.
Patente a verossimilhança da alegação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019344-49.2019.8.26.0562 -Voto no
4
O estabelecimento não se isenta de responsabilidade ao tentar
transferir a culpa para a falha da segurança pública. Ao disponibilizar o local para os
clientes, obriga-se a salvaguardar os veículos estacionados. Trata-se de risco inerente à
atividade. Aplicável a Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça:
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de
dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.
O autor faz jus ao dano material visando à preservação do
status patrimonial. O parâmetro para balizar o valor do automóvel é a adoção da Tabela
Fipe da data do evento (fls. 20). Sobre a questão, pronunciamentos do Superior Tribunal de
Justiça e da Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
FURTO
DE
VEÍCULO
EM
ESTACIONAMENTO
DE
SUPERMERCADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. "A
empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus
clientes responde objetivamente pelos furtos, roubos e
latrocínios ocorridos no seu interior, uma vez que, em troca
dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse
acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento
assume o dever - implícito em qualquer relação contratual -
de lealdade e segurança, como aplicação concreta do
princípio da confiança. Inteligência da Súmula 130 do STJ"
(REsp
1269691/PB,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe
5/3/2014). 2. No caso concreto, o Tribunal a quo, com base
no suporte fático apresentado nos autos, decidiu pela
presença dos requisitos ensejadores da reparação civil. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019344-49.2019.8.26.0562 -Voto no
5
reforma de tal entendimento requer o reenfrentamento do
arcabouço fático da causa, atraindo, no caso, a incidência
da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
AREsp 850.198/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE
SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RÉU.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 130/STJ.
DANO MORAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA DOS
PARÂMETROS
DA
RAZOABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 130 do Superior
Tribunal de Justiça, "a empresa responde, perante o cliente,
pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu
estacionamento". 2. Não se mostra exorbitante a fixação do
montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
reparação moral decorrente de furto praticado em
estacionamento de supermercado, porquanto o eg. Tribunal
de origem agiu de acordo com as peculiaridades da espécie,
não se mostrando nem exorbitante nem desproporcional aos
danos sofridos pelo agravado. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg no AREsp 603.026/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 05/03/2015).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE VEÍCULO NO
ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
Responsabilidade civil contratual. Contrato de depósito.
Teoria da guarda - dever de vigilância. Risco do negócio.
Dever da requerida de indenizar os prejuízos materiais
causados à autora. Danos morais, porém, não configurados.
Ausência de prova de que a atuação da empresa requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019344-49.2019.8.26.0562 -Voto no
6
tenha gerado, por si só, ofensa à honra do autor. Justiça
gratuita.
Manutenção.
RECURSO
DO
AUTOR
DESPROVIDO.
APELO
DA
RÉ
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1007752-41.2019.8.26.0066;
Relator: Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020).
Por outro lado, a situação vivenciada pelo autor não
ultrapassou o mero dissabor. Não houve ofensa a direito da personalidade. Não vivenciou
situação vexatória ou mácula à imagem. Não faz jus à indenização extrapatrimonial. A
experiência comum assim indica (art. 375 do CPC).
Por fim, dá-se por prejudicado o apelo do autor que visava à
elevação da verba indenitária.
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
do réu para afastar a indenização pelos danos morais e DOU POR PREJUDICADO o
recurso do autor. Diante da reciprocidade sucumbencial, as partes ratearão na metade as
custas processuais. Como vedada a compensação (art. 85, §14, do CPC), fixo os honorários
advocatícios ao patrono do autor em 10% do valor atualizado da condenação e em 10% ao
patrono do réu sobre o valor do decaimento em relação à pretensão ao dano moral, com
observância de que o autor goza da gratuidade processual (fls. 22).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR